Tribunal: CARF
Processo: 15504.009412/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009412/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ALVARO BENICIO MARQUES ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIFERENÇAS
CONVERSÃO
URV.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTE DO STF.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração em URV, quando da implantação do Plano
Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência do
imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091,
submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória nos
termos do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009412/2010-91
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.009412/2010-91

Relatório
Trata-se de pedido de processamento da declaração retificadora de ajuste anual
referente ao ano-calendário 2005 e de restituição do imposto de renda, em razão da retificação
pela fonte pagadora dos valores de rendimentos tributáveis informados no respectivo informe (fl.
03).
O interessado acostou o primeiro informe de rendimentos emitido pelo TRT 3a
Região em 22/02/2006, no qual consta um total de rendimentos tributáveis o valor de R$
158.250,91 e de imposto retido na fonte de R$ 33.186,41 (fl. 06).
Ato contínuo, a fonte pagadora enviou ao interessado, em 03/02/2010, um
segundo informe de rendimentos, no qual consta como rendimentos tributáveis o valor de R$
153.801,21 e como imposto retido na fonte a mesma quantia de R$ 33.186,41 (fl. 07).
No informe, consta a seguinte informação fornecida pela fonte pagadora (fl. 07):
“O presente comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda retido na fonte – IRRF – é relativo à retificação das informações
pertinentes ao Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, no que se refere à isenção
desse imposto sobre a parcela de juros de URV – 11,98%.”
Na origem, o Despacho Decisório no 1.638 – DRF/BHE negou o pedido, ao
fundamento de que os juros em questão possuiriam natureza remuneratória, motivo pelo qual
deveria submeter-se à tributação (fls. 20/22):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: O Imposto, de competência da União, sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
Base Legal: Lei 5.172, de 25/10/66.
Solicitação/Pedido Indeferido
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em sede de impugnação, repete o teor do requerimento apresentado na origem e
reitera o pedido de restituição do imposto de renda como consequência da retificação dos valores
de rendimentos tributáveis (fls. 24/25).
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 02-44.784,
em acórdão assim ementado (fls. 28/30):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e o acréscimo
patrimonial não correspondente aos rendimentos declarados constituem fato
gerador de Imposto de Renda, salvo quando a lei expressamente dispuser em
contrário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.009412/2010-91

Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificado do Acórdão em 17/06/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 33), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 01/07/13 (fls. 34/35), por meio do qual, repete as
alegações indicadas na impugnação e reitera o pedido de restituição do imposto de renda como
consequência da retificação dos valores de rendimentos tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, sendo, portanto,
tempestivo.

MÉRITO
O recorrente afirma que em virtude da correção dos valores de rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, de R$ 158.250,91 (fl. 06) para R$ 153.801,21 (fl.
07), a base de cálculo do imposto de renda deveria ser reduzida em R$ 4.440,90, com majoração
do valor do imposto a restituir.
Assiste-lhe razão.
Conforme se verifica dos autos, no segundo informe de rendimentos, a fonte
pagadora indica que a redução da base de cálculo do imposto de renda decorreu da “isenção
desse imposto sobre a parcela de juros de URV – 11,98%” (fl. 07).
Diante dessa informação, tanto a unidade de origem quanto a DRJ não admitiram
a redução pretendida, por conta do caráter remuneratório dessa parcela, que atrai a incidência o
imposto de renda.
De fato, o Supremo Tribunal Federal pacificou seu entendimento no sentido de
que os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de
sua remuneração em URV, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão
pela qual estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
Nesse sentido:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORIGINÁRIA. CONVERSÃO DE
SALÁRIOS EM URV (11,98%). NATUREZA REMUNERATÓRIA.
1. A unidade referenciada de valor - URV possui natureza remuneratória, pois
objetiva recompor perdas salariais.
2. É devida a cobrança de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre
a conversão de salários em URV. Precedentes.
3. Pedido improcedente.
(STF, AgRg na AO no 1.125/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão
monocrática, j. 31/08/2108, public. 21/09/2018)”
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.009412/2010-91

Como consequência, a totalidade dos rendimentos, inclusive os juros moratórios,
estaria sujeita à tributação pelo imposto de renda, o que era pacífico na jurisprudência dos
Tribunais Superiores (STJ, REsp no 1.089.720/RS e STF, AgRg no ARE no 696.411/SP,
reconhecendo a natureza infraconstitucional da controvérsia), entendimento esse abarcado pelo
acórdão recorrido.
No entanto, mais recentemente, sobreveio a decisão do tema de repercussão geral
no 808, no qual o STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”, em precedente assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5.
Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2021, DJe-064 divulg. 07/04/2021, public. 08/04/2021)”
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba remuneratória que está sendo
paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do RICARF, abaixo transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
“Art. 62. (...)
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.009412/2010-91

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”
Assim, em aderência ao precedente vinculante exarado pela Suprema Corte,
devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda os valores recebidos a título de juros
de mora incidentes sobre as diferenças da conversão em URV, conforme indicado pelo informe
de rendimentos de fl. 07.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 43
DF CARF MF
Original